Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725430-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS RIBEIRO RECORRIDO: NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONVENÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE EMPREITADA. PERÍCIA REALIZADA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. PROVAS INCONCLUSIVAS SOBRE A RESPONSABILIDADE NA PARALISAÇÃO DA OBRA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostos pela contratante (autora/reconvinda) e pelo empreiteiro (réu/reconvinte) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento e na reconvenção e condenou ambas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. 1.1 A autora suscita, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, objetivando a realização de nova perícia técnica para aferição do percentual da obra efetivamente realizado pelo empreiteiro, e, no mérito, a procedência dos pedidos da exordial. 1.2 O empreiteiro suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de inclusão de litisconsortes necessários no polo ativo e, no mérito, pugna pela procedência do pedido reconvencional, com restituição do veículo dado em garantia e pagamento de valores pela execução da obra. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de inclusão de litisconsortes ativos; (ii) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) se existe vício de consentimento no contrato de garantia fiduciária em contrato de empreitada; (iv) a culpa pela interrupção da obra e eventual ressarcimento devido; e (v) a destinação do veículo dado em garantia fiduciária em contrato de empreitada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento do pedido de inclusão de litisconsortes é matéria recorrível por agravo de instrumento, conforme exegese do art. 1.015, VII, do CPC e precedentes deste e. Tribunal. Portanto, se não interposto o recurso cabível no momento processual adequado, opera-se a preclusão da matéria, impedindo-se sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Preliminar suscitada pelo empreiteiro rejeitada. 4. Se a própria autora se manifesta pelo julgamento antecipado do mérito, e ainda assim há a realização de prova pericial pelo juízo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa apenas porque a conclusão do expert não chancelou sua pretensão. Em rigor, configura verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Preliminar suscitada pela contratante rejeitada. 5. Constatado que o contrato celebrado entre as partes foi redigido em linguagem clara e compreensível, não havendo o uso de termos técnicos que dificultam a inteligibilidade do seu conteúdo, assim como considerando que o instrumento contratual prevê expressamente a finalidade do negócio jurídico entabulado e obrigações das partes, não há que se cogitar vício de consentimento. 6. Se tanto a autora quanto o reconvinte não cumpriram com o ônus probatório relativo aos fatos constitutivos de seus direitos, em conformidade com o que preconiza o art. 373, I, do CPC e se as provas produzidas são insuficientes para aferir a responsabilidade de cada parte no descumprimento do contrato de empreitada, mormente em razão do longo decurso de tempo entre a interrupção da obra (no ano de 2021) e a realização da perícia técnica (em 2024, quando a obra já estava concluída), incabível o acolhimento da pretensão autoral e da pretensão reconvencional de ressarcimento de eventuais valores que entendem devidos. 7. Considerando a ausência de comprovação de culpa pelo descumprimento contratual, impõe-se a devolução da garantida executada, até mesmo para se evitar eventual enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois o valor dispendido para a conclusão da obra pela autora/reconvinda foi muito aquém do que a própria garantia prestada pelo réu/reconvinte. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação da autora/reconvinda conhecida e desprovida. Apelação do réu/reconvinte parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida, a fim de determinar a restituição do valor equivalente à garantia prestada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a fixação das perdas e danos baseados no valor FIPE atual configura flagrante enriquecimento sem causa em favor da recorrida. Sustenta que restituição ou o cálculo de perdas e danos deve considerar o valor de mercado (FIPE) do veículo na época da efetiva posse e entrega do bem móvel. Afirma que a omissão e a valoração inadequada do bem para fins de restituição permite que a recorrida lucre com a desvalorização do patrimônio do recorrente durante o período em que reteve indevidamente o veículo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ CARLOS CRAVEIRO, OAB/DF 67.639 (ID 77986223). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos no ID 77986223. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015